Tribunal: TJMT
Processo: 1047328-52.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios sucumbenciais. Interpretação do título executivo judicial. Majoração recursal. Art. 85, § 11, do cpc. Percentual incidente sobre a verba já fixada. Termo inicial dos juros de mora. Trânsito em julgado. Excesso de execução. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047328-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Procuração, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO), OSTIL DA SILVA - CPF: 177.978.701-44 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil.
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios sucumbenciais. Interpretação do título executivo judicial. Majoração recursal. Art. 85, § 11, do
cpc
. Percentual incidente sobre a verba já fixada. Termo inicial dos juros de mora. Trânsito em julgado. Excesso de execução. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e homologou integralmente os cálculos da exequente relativos à verba honorária sucumbencial.

II.
Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a majoração de honorários recursais fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em 10% sobre a quantia já arbitrada deve incidir sobre o percentual previamente estabelecido ou ser somada ao percentual originário; e (
ii
) saber se os juros de mora incidentes sobre honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa têm como termo inicial o trânsito em julgado da decisão que os fixou definitivamente.

III.
Razões de decidir

3.
A majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC constitui acréscimo percentual incidente sobre a verba honorária já arbitrada, e não sobre a base de cálculo originária da condenação, de modo que o acréscimo de 10% sobre honorários previamente fixados em 15% resulta em percentual final de 16,5% sobre o valor da causa.

4.
A interpretação que soma diretamente o percentual de majoração ao percentual anteriormente fixado extrapola os limites objetivos do título executivo judicial e viola a correta compreensão da técnica de majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC.

5.
Os juros de mora incidentes sobre honorários sucumbenciais pressupõem a exigibilidade da obrigação, que somente se configura com o trânsito em julgado da decisão que os fixa definitivamente, razão pela qual não podem incidir desde o ajuizamento da ação ou de marco processual anterior à formação da coisa julgada.

IV.
Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

“
1. A majoração de honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC incide sobre a verba honorária já arbitrada, e não por simples soma ao percentual anteriormente fixado sobre a base da condenação. 2. Os juros de mora incidentes sobre honorários sucumbenciais fixados em percentual sobre o valor da causa têm como termo inicial o trânsito em julgado da decisão que os estabelece definitivamente
”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.964.514/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 24.10.2022; STJ, REsp nº 2.203.353/TO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 01.12.2025; STJ,
Rcl
nº 47.870/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 2ª Seção, j. 12.11.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.689.300/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 15.05.2023; STJ, REsp nº 1.984.292/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 29.03.2022; TJMT, AC nº 0029410-17.2011.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 03.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
A
gravo de
I
nstrumento
movid
o por
Ostil
da Silva

em face da decisão proferida pelo Juízo da

2
ª Vara Cível da Comarca de
Mirassol D’Oeste
/MT
, nos autos d
a Ação de Exibição de Documentos
nº
1000047-23.2019.8.11.0029
,
movid
a em desfavor de

Itaú Unibanco Holding S.A.
, que determinou que a parte autora apresentasse procuração
ad judicia
por instrumento público, lavrada em cartório, com poderes específicos para a propositura da demanda, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito
.

Na decisão agravada
(ID 338472392 - pág. 41/43)
, o magistrado
determinou a emenda à inicial, ao argumento
de que existiam indícios de litigância predatória, notadamente pelo ajuizamento em massa de ações idênticas pelo mesmo patrono e pela figuração da parte autora em diversas outras demandas com causa de pedir similar, invocando o poder geral de cautela para resguardar a real vontade da parte, pessoa idosa e hipossuficiente.

Nas razões recursais
(ID
338472386
), a parte agravante sustenta
,

em síntese, que a exigência de procuração pública viola o disposto no artigo 105 do Código de Processo Civil, que confere validade ao instrumento particular assinado pela parte. Argumenta que a Lei Estadual nº 12.151/2023 reforça a fé pública do advogado e a desnecessidade de reconhecimento de firma. Aduz que a decisão impõe obstáculo indevido ao acesso à justiça

e nega a prática de advocacia predatória, defendendo a regularidade da representação processual.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido liminarmente, atribuindo-se efeito suspensivo à decisão agravada para obstar a extinção do feito na origem.
(ID.
338591853
).

Devidamente intimada, a parte
a
gravada

deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contraminuta, conforme certidão nos autos (ID 345467395).

Deixou de efetuar o preparo recursal, sob o argumento de que faz jus as benesses da gratuidade de justiça (ID 338508879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, não é possível analisar, nesta instância recursal, o requerimento de gratuidade da justiça formulado pelo agravante, sob pena de supressão de grau de jurisdição, pois, tal pedido ainda não foi examinado pelo Juízo de primeiro grau (ID 214041689 – autos de origem).

Assim, convém conceder isenção, apenas, para o processamento do presente agravo, uma vez que a matéria ainda está pendente de análise pelo Juízo da causa.

Em caso de indeferimento deste pedido, pelo Juízo da causa, o recorrente deverá ser intimado para o recolhimento das custas referentes a este recurso
.

Superada a questão, presentes
os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do agravo de instrumento.

Da análise dos autos, verifica-se que a controvérsia instalada na origem e devolvida a esta Corte para apreciação diz respeito
à legalidade da decisão judicial que, identificando indícios de litigância predatória ou abusiva, determinou a regularização da representação processual mediante a juntada de procuração pública ou instrumento com firma reconhecida, a fim de assegurar a higidez da manifestação de vontade da parte autora.

Inicialmente, impõe-se destacar que o acesso à justiça, garantia constitucional prevista no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, deve ser exercido em consonância com as normas processuais e com os ditames da boa-fé objetiva. O Poder Judiciário possui o dever de zelar pela regularidade do processo e pela dignidade da justiça, coibindo práticas abusivas que comprometam a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.

Nesse sentido, o Conselho Nacional de Justiça, atento à crescente demanda artificial que assola os tribunais, editou a Recomendação nº 159, de 23 de outubro de 2024, orientando juízes e tribunais a adotarem medidas concretas para identificar, tratar e prevenir a litigância abusiva. O referido ato normativo define tal prática como o desvio ou manifesto excesso dos limites impostos pela finalidade social e jurídica do acesso ao Judiciário, autorizando os magistrados, no exercício do poder geral de cautela, a determinar diligências para evidenciar a legitimidade do pleito quando detectados padrões de comportamento que sugiram o uso predatório da via judicial.

No que tange à suposta violação ao art. 105 do CPC, a interpretação literal defendida pelo agravante deve ceder espaço ao sistema de proteção
à integridade da jurisdição e dos precedentes vinculantes das Cortes Superiores. Embora a regra geral permita o instrumento particular, tal permissivo não retira do magistrado o poder-dever de fiscalizar a regularidade da representação processual, mormente quando exsurgem nos autos elementos que lançam dúvidas sobre a efetiva ciência e vontade da parte autora
,
muitas vezes pessoa idosa e
hipervulnerável
,
quanto ao ajuizamento da demanda.

A propósito, a questão encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o Tema Repetitivo 1.198, firmou tese vinculante que soluciona a questão posta em julgamento, estabelecendo de forma cristalina que:

“Constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova
”

Com efeito, a determinação de emenda não decorreu de presunção abstrata, mas da constatação fática de um padrão de judicialização em massa, caracterizado pela propositura de inúmeras demandas idênticas, com petições padronizadas, e patrocinadas pelo mesmo causídico.
Tal fenômeno, por sua natureza repetitiva, constitui indício robusto que autoriza a dúvida sobre a autenticidade da postulação e a higidez da manifestação de vontade do outorgante.

Nesse cenário, a
exigência de procuração pública, portanto, não configura negativa de prestação jurisdicional, mas sim uma medida de proteção à própria parte autora. Visa-se garantir que o idoso não esteja sendo utilizado como mero instrumento para a obtenção de honorários advocatícios em lides temerárias, das quais muitas vezes sequer tem pleno conhecimento ou compreensão das consequências, como o risco de sucumbência. Trata-se de assegurar que a “porta de entrada” do Judiciário seja franqueada a quem realmente busca a tutela de um direito.

Ressalte-se, por oportuno, que a invocação da Lei Estadual nº 12.151/2023 não socorre o agravante. A referida norma, ao tratar da aceitação de procurações perante órgãos públicos estaduais, possui natureza administrativa e não tem o condão de sobrepor-se às normas de Direito Processual Civil, nem de limitar o exercício da jurisdição e o poder de cautela do magistrado na condução do processo.

A fé pública do advogado, embora relevante, é presunção relativa (
juris tantum
) que cede espaço quando confrontada com indícios de vícios na manifestação de vontade da parte, exigindo-se maior rigor formal para a validação da representação.

Corroborando esse entendimento, em recente julgamento sob minha Relatoria, firmei posicionamento no sentido de que a suficiência do instrumento particular é afastada diante de elementos que indiquem o uso predatório da jurisdição, alinhando-me à diretriz do STJ e do CNJ:

“1. A exigência de procuração pública ou com firma reconhecida por autenticidade, diante de indícios concretos de litigância predatória, é medida legítima amparada pelo poder geral de cautela do juiz. 2. A ausência de consentimento livre, consciente e informado do outorgante sobre o conteúdo do mandato e a finalidade da ação judicial configura vício de representação insanável, ensejando a extinção do feito sem resolução de mérito.
"
(N.U 1000612-10.2024.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)

Portanto, a determinação de emenda à inicial para apresentação de procuração pública atualizada e específica mostra-se razoável, proporcional e adequada à luz do Tema 1.198 do STJ e das particularidades do caso concreto.

Considerando que a decisão liminar anteriormente proferida neste recurso baseou-se em cognição sumária que ora se exaure e se retifica diante da análise aprofundada do mérito e da aplicação dos precedentes vinculantes, a revogação do efeito suspensivo é medida imperativa.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso interposto
,
mantendo inalterada a decisão recorrida, revogando-se, por conseguinte, a liminar recursal anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026